Tribunal: TJMT
Processo: 0001508-30.2012.8.11.0017
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001508-30.2012.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TELMO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 942.642.441-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GILSON BENICIO DE CASTRO - CPF: 919.941.791-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade e Outros (VÍTIMA), Fe Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILSON BENICIO DE CASTRO - CPF: 919.941.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1o, DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ABSOLVIÇÃO –
ATIPICIDADE DA CONDUTA OU CARÊNCIA DE PROVAS – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – IMPROCEDÊNCIA – COMÉRCIO DE OBJETO FURTADO – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO –
REQUESTADA INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 180 DO CP
– INVIABILIDADE – QUESTÃO JÁ DIRIMIDA PELA SUPREMA CORTE – RECURSO
DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1. Incabível a absolvição quando comprovados nos autos a materialidade, autoria e o dolo direto do réu, ao revender veículo de origem espúria, sem, contudo, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita.

2. Decidida pela Suprema Corte a constitucionalidade do § 1o do art. 180 do Código Penal, inócua a sua rediscussão.
(...) Não há proibição de, com base nos critérios e métodos interpretativos, ser alcançada a conclusão acerca da presença do elemento subjetivo representado pelo dolo direto no tipo do § 1o, do art. 180, do Código Penal, não havendo violação ao princípio da reserva absoluta de lei com a conclusão acima referida. 6. Inocorrência de violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. Cuida-se de opção político-legislativa na apenação com maior severidade aos sujeitos ativos das condutas elencadas na norma penal incriminadora e, consequentemente, falece competência ao Poder Judiciário interferir nas escolhas feitas pelo Poder Legislativo na edição da referida norma. (...) (STF - RE: 443388 SP)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Telmo de Almeida Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Felix do Araguaia/MT, nos autos da ação penal n. 1508-30.2012.811.0017, que o condenou pela prática do crime de receptação qualificada, ilícito tipificado no art. art. 180, § 1o, do Código Penal, impondo-lhe a reprimenda de 3 anos de reclusão, em regime aberto e o pagamento de 10 dias-multa.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, buscando absolvição por
atipicidade da conduta

(ausência de dolo), alegando que não tinha conhecimento de que o veículo comercializado era produto de crime ou, ainda ante a
carência de provas para se estabelecer um édito condenatório.

Requereu, ainda,
a
declaração de inconstitucionalidade do § 1o, do art. 180 do Código Penal
, devendo ser aplicada a pena do
caput
do referido artigo (Id. 176834033 – pág. 215-226).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 176834034 – pag. 231-237).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso
defensivo (Id. 188036179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“[...] na época dos primeiros fatos, o acusado GILSON chegou a Alto Boa Vista/MT conduzindo o veículo VW Gol vermelho acima mencionado, quando, então, o ofereceu ao Sr. João Pedrosa como se fosse veículo popularmente conhecido como
"finan"
, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo este aceito e fechado o negócio.

Apurou-se ainda que, meses depois, após ter adquirido um veículo Fiat Strada do denunciado TELMO na cidade de Barra do Garças/MT, João Alves Pedrosa telefonou a ele, pedindo outro Fiat Strada, que pretendia vender para uma pessoa na cidade de Alto Boa Vista/MT.

TELMO, então, conseguiu o veículo e confiou a GILSON a tarefa de trazê-lo e efetuar a venda ao Sr. João Pedrosa na cidade de Alto Boa Vista/MT, o que este fez.

Posteriormente, durante investigação policial, constatou-se que os três veículos adquiridos pelo Sr. João Alves Pedrosa eram fruto de furto ou roubo, de modo que foram apreendidos.

A origem criminosa dos veículos restou claramente evidenciada pelos laudos periciais às fls. 42/48 e 59/60 dos IP, os quais concluíram, nos dois casos, que as placas originais haviam sido trocadas por outras e que havia registro de ocorrência de furto dos veículos.

A prova da materialidade dos crimes imputados aos acusados ressurge inconcussa diante dos autos de avaliação de fls. 15/16 e dos laudos periciais de fls. 42/48 e 59/60 do IP. Quanto aos indícios de autoria, restam claramente evidenciados, mormente em virtude das provas testemunhais carreadas, e da confissão parcial do acusado GILSON, embora o acusado TELMO tenha se utilizado de seu direito de falar apenas em Juízo”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Diante disso, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado como incurso nas sanções do art. 180, § 1o, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto.

Neste grau de jurisdição, requereu a absolvição por atipicidade da conduta, alegando que não tinha conhecimento de que o veículo comercializado era produto de crime ou mesmo a ausência de provas da prático do crime de receptação; e, se vencido nessa tese, almejou a declaração da inconstitucionalidade do §1o, do art. 180.

Sem razão, contudo.

Compulsando os autos, observa-se que a sentença proferida em primeiro grau é legalmente perfeita, uma vez que foi devidamente fundamentada e encontra-se em harmonia com os elementos de provas constantes nos autos.

No presente caso, a
materialidade
está devidamente comprovada por meio ato de avaliação, laudo pericial do automóvel Fiat Strada, cor bege, boletim de ocorrência, tudo corroborado pelos depoimentos testemunhais em ambas as fases procedimentais.

Primeiramente, ressalta-se que a origem espúria do veículo foi comprovada pelo Exame Pericial de Identificação Veicular (Id. 176834031 – pag. 79-80), no qual consta dados extraídos do sistema do Detran (declaração – furtado).

De igual modo, o conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvidas acerca da
autoria
do crime de receptação qualificada.

Quanto à autoria do crime de receptação, restou incontroversa, visto que a testemunha Wilney Santana Borges afirmou em juízo que

“[...]
de fato esses veículos foram apreendidos, periciados, demonstrou-se serem produtos de furto ou roubo através da perícia, eles eram vendidos por estas duas pessoas, Gilson e Telmo (...) então estes foram apreendidos realmente essas condições (...) a investigação realmente estava de acordo com o que consta da denúncia do Ministério Público (...) não tinham um ponto fixo (...) como valor é um valor bem inferior ao valor de mercado então eles deveriam saber que era produto de furto ou roubo (...) mas pelo valor adquirido e pela condição de negociantes, e essas pessoas já respondem a diversos procedimentos na delegacia de Alto Boa Vista/MT, pelo mesmo crime (...) normalmente o Telmo aparecia como negociante (...) constantemente eles faziam essa compra e venda de veículos
[...]”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Em sede extrajudicial, o acusado disse que:

“Não são verdadeiras as acusações: Que confirma que conhece os conduzidos GILSON, JOÃO AFONSO e JOSÉ GODOI, inquirido em que circunstância em que conhece tais pessoas, esclarece que conhece GILSON acerca de cinco anos, diz que residem na mesma cidade ou seja Alto da Boa Vista, Que conhece João Afonso acerca de seis meses, argumentado que o conhece também da cidade de Alto da Boa Vista; Que tem conhecimento que João Afonso e oriundo da cidade de Bela Vista/GO e que tem cerca de cinco anos que ele reside em Alto da Boa Vista/MT Que João Afonso tem atividade laboral de corretor de imóveis e gado, mesma profissão de Gilson: Que conhece de vista o conduzido José Godoi argumentando que ele é conhecido do Gilson, Que alega que foi preso pelo policiais militares por volta dás 19: 30 horas ocasião em que estava assistindo aula na faculdade Univar onde cursa Educação Física e alega que não foi apreendido nenhum veículo na posse do conduzido: Que nega ter vendido ou intermediado a venda dos veículos que foram apreendidos e que estão relacionado no BO; Que inquirido sobre a motivação de sua prisão em razão da negativa de autoria, argumenta que na ocasião em que João Afonso foi preso na posse de um veículo For Eco Sport ele disse que tal veículo tinha sido deixado pela pessoa de Luciano sob a responsabilidade do conduzido; Que inquirido sob a pessoa de Luciano, afirma que se trata de um corretor, pessoa que o conduzido conheceu na praça Sebastião Junior, Que inquirido sobre detalhes para localização e qualificação de Luciano, afirma que não sabe informar detalhes sobre a pessoa Que alega que Luciano estava na posse do veículo ECOSPORT e chegou a ofertar para o conduzido pelo valor de R$ 15.000,00 reais, acrescentando que ele disse que o valor era referente o pagamento do ágio; e que o veículo era legal; Que confirma que foi Luciano que passou o veículo Ecosport para Luciano; Que não sabe informar qual é a irregularidade do veículo Ecosport; Que neste momento foi dada ciência ao conduzido que o veículo se trata de um duble, conforme informação colhida pelos policiais militares, Inclusive o veículo original está na posse de sua proprietária: Que inquirido sobre a participação do conduzido na venda do veículo Ecosport, alega que o veículo ainda não estava vendido; Que inquirido porque Luciano estava na posse do tal veículo, argumenta que Luciano deixou o veículo com João Afonso para que este entregasse o veículo para o conduzido, para que fosse providenciada a checagem e venda: Que ainda não tinha sido acordado o valor que o conduzido receberia a título de corretagem; Que neste momento foi dado ciência ao conduzido que o procedimento conhecido como duble ou clonagem consiste na remarcação de chassi e agregados de um veículo produto de furto ou roubo,
inquirido se tinha conhecimento sobre tal fato, afirma que sim
; Que inquirido sobre local circunstâncias e autoria do furto e ou roubo do veículo, afirma que não sabe informar tais detalhes; Que Inquirido sobre o veículo Fiat Strada, placa OGJ 9691, confirma que foi apreendido na posse do conduzido GILSON: Que não sabe informar sobre as irregularidades do veículo: Que não tem participação na venda de tal veículo, Que não sabe informar em que circunstâncias GILSON fez a aquisição de tal veículo, Que em relação ao veículo VW GOL nvw 8425, confirma que foi apreendido na posse do conduzido JOÃO AFONSO: Que também não sabe Informar a irregularidade de tal veículo; Que não sabe informar as circunstâncias das aquisições: Que esclarece que tem cerca de um ano e três meses que está residindo na cidade de Barra do Garças e antes residia na cidade de Alto Boa Vista, local onde foi vereador, eleito para legislatura 2004/2008: Que inquirido sobre sua atividade laboral nesta cidade, afirma que está cursando Educação Física e trabalha com corretagem de veículo e motocicletas: Que neste momento foi dado ciência ao conduzido que segundo informações prestadas pelo Dr. Willney, delegado municipal de São Felix de Araguaia, que confirmou que foram apreendidos mais de dez veículo clonados na região, diversas pessoas foram autuadas em flagrantes e confirmou a aquisição do veículos através do conduzido e demais pessoas relacionadas no BO, e inquirido sobre quantas veículos clonados venderam naquela região, e mesmo assim, continua negando que tenha vendido veículo naquela região, Que inquirido sobre sua vida pregressa afirma que nunca foi preso sequer investigado em procedimentos instaurados pela delegacia de Alto da Boa Vista ou São Felix do Araguaia: Que neste momento foi dado ciência 20 conduzido que a confissão poderá servir como atenuante de pena, ocasião em que o contido alega que nunca vendeu carro clonado apenas fez corretagem de alguns veículos financiados, Que inquirido sobre a relação dos veículos citados como “financiados” em seus respectivos adquirentes, afirma que não lembra; Que também não recorda o nome dos adquirentes e nem sabe informar endereços; Que ganhava em torno de duzentos ou trezentos reais pela corretagem: Que não tinha conhecimento que o veículo "financiados" eram dublês, portanto, produto de crime, afirma que não, Que inquirido se os carros citados como "financiados" eram provenientes de procedimentos conhecidos como "FINAN", que na verdade, são veículos produtos de Estelionato, afirma que não; Que inquirido dobre o nome dos vendedores dos veículos "financiados", alega que o veículos eram oferecidos na praça Sebastião Junior”
(Id. 176834031 – pag. 39-42).

Em sede judicial, ratificou o depoimento acima, tendo negado a autoria do delito, afirmando que não vendeu nenhum dos bens citados na denúncia, e acabou por confirmar que realmente atua como corretor de veículos.

Dessa forma, ao comprar os veículos por um preço bem abaixo do mercado, com o intuito de revendê-los, o acusado deveria tomar todas as precauções para investigar a origem dos bens, o que não ocorreu no presente caso.

Com efeito, a alegação do apelante de que desconhecia a origem ilícita do produto, não possui qualquer respaldo probatório, visto que o acusado trabalha com corretagem, ou seja, é conhecedor dos procedimentos necessários para adquirir e vender mencionados bens.

No presente caso
, está evidente que o apelante ignorou a origem ilícita dos veículos de forma dolosa, em razão de sua intenção de obter lucro fácil e, assim, é patente o risco assumido em vender produto de crime, ficando, pois, evidente o dolo eventual de sua conduta.

Além do mais, é cediço que, uma vez surpreendido na posse de bem, comprovadamente, produto de crime, o agente deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita; realmente, pois, nestes casos ocorre a inversão do ônus da prova, sendo insuficientes para o convencimento de que fala a verdade, as palavras do apelante de que não sabia que o veículo encontrado em sua posse tinha origem ilícita.

Assim, considerando que o apelante não se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, que estava na posse do produto de boa-fé, limitando-se a asseverar que não sabia acerca da ilicitude, e ainda a carência de provas para a condenação, não há falar em absolvição quanto ao crime de
receptação.

Nesse sentido:

“(...) É incabível a absolvição do delito de receptação, se o agente não comprovou indene de dúvidas que desconhecia a origem ilícita dos produtos; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova. Recurso desprovido”
(TJMT, AP. 1002961-36.2022.8.11.0003) (...)” (N.U 1011814-72.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18.4.2023)
.

“(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”

(AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 16/8/2021). (...)”
(AgRg no HC n. 761.594/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12.12.2022)
.

A propósito, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si.
Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu.
Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Colho o seguinte julgado:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2.7.2019).

Finalmente, a Defesa do apelante requer o reconhecimento da inconstitucionalidade do § 1o do art. 180 do Código Penal, buscando o redimensionamento da pena para aquela prevista no
caput
do referido artigo. Contudo, sem razão, uma vez que o crime de receptação qualificada constitui um tipo penal autônomo em relação ao
caput
do artigo, resultando na aplicação de uma pena mais severa aos agentes que têm conhecimento ou, pelo menos, deveriam ter ciência de que a coisa adquirida ou sob sua guarda, no exercício do comércio, é proveniente de crime. Portanto, a sanção a ser imposta deve ser mais rigorosa.

Ressalto que a inconstitucionalidade do dispositivo já foi submetida a apreciação do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 443.388/SP em data de 18.8.2009, de Relatoria da Ministra Ellen Gracie
, ocasião em que foi confirmada a constitucionalidade, cuja a ementa foi assim formulada:

“
DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 180, § 1o, CP. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOLO DIRETO E EVENTUAL. MÉTODOS E CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA PENAL. IMPROVIMENTO. 1. A questão de direito de que trata o recurso extraordinário diz respeito à alegada inconstitucionalidade do art. 180, § 1o, do Código Penal, relativamente ao seu preceito secundário (pena de reclusão de 3 a 8 anos), por suposta violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. 2. Trata-se de aparente contradição que é resolvida pelos critérios e métodos de interpretação jurídica. 3. Não há dúvida acerca do objetivo da criação da figura típica da receptação qualificada que, inclusive, é crime próprio relacionado à pessoa do comerciante ou do industrial. A ideia é exatamente a de apenar mais severamente aquele que, em razão do exercício de sua atividade comercial ou industrial, pratica alguma das condutas descritas no referido § 1o, valendo-se de sua maior facilidade para tanto devido à infraestrutura que lhe favorece. 4. A lei expressamente pretendeu também punir o agente que, ao praticar qualquer uma das ações típicas contempladas no § 1o, do art. 180, agiu com dolo eventual, mas tal medida não exclui, por óbvio, as hipóteses em que o agente agiu com dolo direto (e não apenas eventual). Trata-se de crime de receptação qualificada pela condição do agente que, por sua atividade profissional, deve ser mais severamente punido com base na maior reprovabilidade de sua conduta. 5. Não há proibição de, com base nos critérios e métodos interpretativos, ser alcançada a conclusão acerca da presença do elemento subjetivo representado pelo dolo direto no tipo do § 1o, do art. 180, do Código Penal, não havendo violação ao princípio da reserva absoluta de lei com a conclusão acima referida. 6. Inocorrência de violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. Cuida-se de opção político-legislativa na apenação com maior severidade aos sujeitos ativos das condutas elencadas na norma penal incriminadora e, consequentemente, falece competência ao Poder Judiciário interferir nas escolhas feitas pelo Poder Legislativo na edição da referida norma. 7. Recurso extraordinário improvido.”
(STF - RE: 443388 SP, Relator: Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Data de Publicação: 10.9.2009).

Portanto, a questão da inconstitucionalidade do dispositivo foi superada há muito tempo pelo julgamento mencionado anteriormente, não havendo mais possibilidade de aceitar a referida tese. Nada mais lógico do que aplicar uma punição mais severa àquele que se utiliza do comércio, seja regular ou clandestino, com o propósito de praticar o crime de receptação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023